Tribunal: TJDFT
Processo: 0705152-42.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR. DIREITO PERSONALÍSSIMO. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. MÉRITO. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO. REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO DE PARCELA DO PERÍODO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDOS.

1. A gratuidade de justiça deve ser concedida ao menor de idade, demandado em juízo, nos termos do art. 98 do CPC, dada a presunção de que não dispõe de recursos para arcar com as despesas processuais, não se comunicando com a genitora que representa, dado o caráter personalíssimo do direito ao benefício.

2. A união estável é constitucionalmente reconhecida como entidade familiar, consoante o art. 226, § 3o, da Constituição Federal e com os requisitos elencados no art. 1.723 do Código Civil.

3. A configuração da união estável pressupõe, concomitantemente, a presença dos requisitos de convivência pública, contínua e duradoura e que tal compromisso tenha, ainda, o objetivo de constituição de família.

4. Se as provas orais, em conjunto com os documentos juntados aos autos revelam que a convivência contínua e duradoura, com intenção de constituir família, encerrando-se, apenas, com a morte do companheiro, a sentença deve ser mantida.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.